Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-27.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-27.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO DIAS DA CONCEICAO - CPF: 298.406.271-04 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000168-27.2024.8.11.0045.

Recorrente/ Recorrido:
APARECIDO DIAS DA CONCEIÇÃO.

Recorrido/ Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO EFETUADA PELO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – GOLPE DO “SMS”
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 223654786, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 26.984,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais)
a título de danos materiais, atualizado pelo INPC, a partir da efetiva transferência, e com a incidência de juros legais a partir da citação
.

Ainda
,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
condenação em danos morais
,
enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Excludente De Responsabilidade – Culpa de terceiro;

2)

Inexistência de danos materiais;

3)

Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 223654797 e 223654798, tendo o
recorrido Banco Bradesco S.A., em preliminar, alegado a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ademais, observo que, apesar de devidamente citado e intimado (id. 223654779), deixou de comparecer à audiência de conciliação (id. 223654781),
implicando em sua revelia
.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

(grifei)
.

Segundo consta na petição inicial, o autor recebeu um “SMS” informando que houve uma suposta compra aprovada, no valor de R$ 4.999,00 (quatro mil reais e novecentos e noventa e nove), e, para que fosse cancelada, deveria ligar para o número 0800 789 4563
.

Sustenta que procedeu com a ligação e o suposto funcionário orientou que o requerente deveria clicar na tecla “2” para cancelar a compra. Porém, instantes depois, foi surpreendido com uma movimentação por meio de transferência via PIX, direcionada para a conta bancária de
Denise Souza Dias
, pessoa desconhecida do reclamado, na quantia de
R$ 26.984,00 (vinte e seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais)
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
considerando que o banco não fez prova das suas alegações ou seja, a
instituição financeira requerida não apresentou qualquer prova no sentido de que as operações bancárias indevidas, realizadas por terceiro estelionatário na conta corrente da parte autora, ocorreram por culpa exclusiva da desta ou do criminoso
.

Nesta vertente,

verifica-se a responsabilidade da parte ré, o dever de segurança das informações pessoais de seus consumidores, checagem de segurança das operações financeiras por eles realizadas, análise de criticidade do uso fora dos padrões habituais de consumo
.

Infere-se, portanto, a falha na prestação do serviço da instituição bancária que, além de não terem obstado a efetivação das transações evidentemente suspeitas, apresentou falha de segurança interna, visto que fora facilmente acessado por terceiro.
(...)

Por fim, penso que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, ante as peculiaridades da situação noticiada na inicial.

Não olvido os contratempos, e, dissabores enfrentados pelo consumidor, todavia, não são aptos a justificar indenização por dano imaterial a ser ressarcido pelo requerido, notadamente por terem sido fruto da ação de terceiro
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade da fornecedora, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano moral, em que pese as alegações do reclamante,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem
.

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Insta destacar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação ao recorrente Aparecido Dias da Conceição, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024